Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA.
I - As provas dos autos, consistentes nas declarações da vítima e de um policial prestadas em Juízo, bem assim em laudo de exame papiloscópico, demonstram com a certeza necessária que o réu praticou o crime de furto, mediante rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno.
II - Presentes ao menos três sentenças penais condenatórias por fatos anteriores, com trânsito em julgado anterior ou no curso do feito, adequada a análise negativa dos antecedentes do réu.
III - A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, comprovados nos autos.
IV - O histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes, nos termos do Tema 1077 dos Precedentes Qualificados do STJ.
V - No julgamento do tema repetitivo no 1087, o STJ firmou a tese de que: "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)".
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.